Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709057-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLYNSON SILVA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação civil interposta por CLYNSON SILVA DE OLIVEIRA conta a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c reparação em perdas e danos c/c indenização em danos materiais e antecipação de tutela proposta em desfavor de BANCO J. SAFRA S/A, que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo, com julgamento de mérito (art. 487, I, CPC). Intimado para apresentar contrarrazões, o banco apelado não o fez, deixando o prazo transcorrer “in albis” (ID 31563366). Ocorre que no ID 31563362 o apelante juntou documento novo aos autos, o que urge a intimação do apelado para manifestação quanto ao seu teor. Assim, intime-se o apelado para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o documento de ID 31563362. Após, retornem-me os autos em conclusão. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator